Tribunal: STF
Processo: Rcl 69594
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.991/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, no Processo nº 0000476-14.2023.5.13.0012, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Gislane Cristina de Sousa Lira, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado Contrato de Formação de Redes de Distribuição com outra pessoa jurídica.
 
    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que foi verificado que a prestação de serviços não se deu nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, logo, inexistente vínculo de emprego.
 
    4. Relata que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença de piso, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, sob a fundamentação de que a parte ora reclamante, em sua defesa, afirmou que a ora beneficiária prestava serviço de “líder de vendas”, sendo uma empreendedora individual, possuindo, inclusive, inscrição de MEI, atraindo para si o ônus da prova, entendendo, ainda, presentes os requisitos da relação laboral.
 
    5. Informa acerca da interposição de recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado. Assenta que interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, o qual se encontra no prazo para apresentação de contrarrazões.
 
    6. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender ou cassar os efeitos do acórdão impugnado, até o julgamento da presente reclamação. Adicionalmente, pede seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato firmado entre as partes. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, cassando em definitivo o ato reclamado e declarando a inexistência de vínculo empregatício.
 
    8. Em 04/07/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 30).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região prestou as informações. Assevera que, em nenhum momento o colegiado regional insurgiu-se contra os precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal, tendo decidido um conflito fundamentalmente trabalhista à luz de elementos fáticos e probatórios. Relata que em nenhum momento houve qualquer menção ao decidido nos paradigmas apontados (e-doc. 34).
 
    10. A parte beneficiária, Gislane Cristina de Sousa Lira, em contestação, salienta que no presente caso não se trata de contrato de terceirização, e, sim, “de nítida relação empregatícia, que de forma vulgar tenta-se mascarar”. Informa ter  juntado as atas de instrução perante à Justiça do Trabalho, que demonstram o nível de subordinação da ora beneficiária à empresa reclamante. Assevera que o TRT reclamado, ao reconhecer o vínculo laboral, fez uso de sua competência constitucional, não havendo negativa quanto a outros tipos de formato de contratos de trabalho. Pugna pela negativa de seguimento da presente reclamação (e-doc. 38).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (e-doc. 26, p. 3-8; grifos e destaques do original):
 
“(...) 2 MÉRITO 
2.1 VÍNCULO DE EMPREGO 
O cerne da questão tratada nestes autos circunda em torno da existência, ou não, de vínculo de emprego entre as partes. 
De acordo com o teor do art. 818 da CLT, a controvérsia em torno de uma relação de emprego deve ser norteada pelo ônus da prova.
Assim, na hipótese de haver a negativa absoluta da prestação de serviços por parte do empregador, caberá à empregada ou ao empregado comprovar o vínculo empregatício por se tratar de fatos constitutivos do direito postulado. 
No caso de o empregador atribuir natureza extraordinária à relação havida entre as partes, diferente da relação de emprego, o ônus da prova lhe recairá por se tratar de fato modificativo do direito do autor. Isto considerando que a presunção de que houve relação de emprego favorece o trabalhador, porque foi prestado um serviço ao empregador. 
Assim, tem-se que a parte ré, em sua defesa (ID. 872e3f4), sustenta que a autora prestava serviço de "líder de vendas" sendo uma empreendedora individual, possuindo, inclusive, inscrição de uma MEI, atraindo para si o ônus da prova. 
Ocorre que deste mister não se desvencilhou a contento com esteio na prova produzida nos autos. 
In casu, a análise dos depoimentos prestados na atas de audiências utilizadas como prova emprestada para o caso dos autos (IDs. 8c119c3 e b5a2398) conduz, quanto ao desempenho da atividade de "líder de vendas" pela autora, ao reconhecimento do vínculo de emprego. 
Ora, os depoimentos obtidos nas atas de instrução, como prova emprestada, sinalizam em favor da reclamante 
A propósito, em depoimento realizado no processo nº 0000003- 17.2022.5.13.0027 (ID. 8c119c3 - Fls. 275/276), a testemunha patronal no mesmo depoimento ela se contradiz. Num primeiro momento afirmou "que a empresa não exigia produtividade dos líderes", mas, logo em seguida, declarou "que se o líder não produzir reiteradamente a empresa o descredencia". Alegou, ainda, "que a empresa considera razoável que manter a produtividade seria pelo menos 40% de resposta mensal dos consultores vinculados a um líder", deixando transparecer a existência de uma produtividade mínima a ser atingida pelos líderes de venda. Desse modo, essas contradições internas do depoimento da mencionada testemunha fragilizam o valor probante e não poderia ter sido utilizado como para fundamentar a inexistência de vínculo de emprego. 
Além do mais, a preposta da reclamada, ouvida no processo 0000401-83.2020.5.13.0010, confessou que a empresa exige o cadastro no MEI, e explica que a empresa se organiza por meio de regiões/setores e a testemunha patronal aduz que a "líder de vendas" era fundamental na organização estrutural e dinâmica da empresa. Vejamos trechos dos respectivos depoimentos naquela ação (ID. b5a2398 - Fls. 279):
(...)
Ora, o que se obtém desses depoimentos é que resta clara a existência de subordinação estrutural do "líder de vendas", havendo a exigência de metas por meio de cobranças expressas da gerente, da exigência de atingimento de percentual de vendas a serem efetuados, de compromisso de horário, ao ter que participar de reuniões, conversar frequentemente, quase que diariamente, com a sua superiora hierárquica por meio de contato por telefone ou WhatsApp.
Ainda, o que extrai desses mesmos depoimentos é a confirmação que cabia ao "líder de vendas" a responsabilidade por uma grande quantidade de consultoras de um determinado setor, para treinar, tirar dúvidas, cobrar as vendas realizadas ou não, insistir na compra dos produtos da empresa para o atingimento das metas e etc. 
Nesse sentido, constata-se que o serviço prestado pelo líder é uma função necessária na estrutura da reclamada que mantinha o controle empresarial quanto ao desenvolvimento das atribuições desse trabalhador, além da existência por parte ré da coordenação no desenvolvimento do trabalho obreiro, inclusive com a fixação de metas a serem cumpridas, além de cobrança de vendas realizadas ou não. 
Portanto, as atividades prestadas pela reclamante, como líder de vendas, de fato, se inseriu nas atividades precípuas da reclamada, servindo como verdadeiro instrumento da empresa no desenvolvimento de sua atividade-fim, atuando como responsável por coordenar as consultoras de vendas, contribuindo para a manutenção de toda a dinâmica patronal. Outrossim, a reclamante, na condição de líder de vendas, desenvolvia as suas atividades seguindo as orientações e as regras estabelecidas pela empresa, não havendo liberdade ou autonomia na condução dos serviços. 
Então, o reconhecimento do vínculo de emprego pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 3º da CLT, ou seja, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. 
Portanto, no caso dos autos tais pressupostos restaram evidenciados, afastando-se qualquer possibilidade de se caracterizar tal relação como meramente comercial ou autônoma. 
Pelas razões expostas, restando comprovada que a reclamante trabalhou de forma pessoal, subordinada e onerosa para a reclamada, mediante vínculo empregatício (arts. 2º e 3º da CLT), deve ser dado provimento ao apelo autoral para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, no período de 26 de fevereiro de 2018 a 09 de julho de 2023, na função de líder de vendas, com a regular anotação da CTPS da obreira. 
Reconhecido o liame empregatício, passa-se ao enfrentamento da postulação específica da reclamante. (...).”
 
    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    23. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    24. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    25. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 30 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator